Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705438-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: C.D.S.L. Distrito Federal Apelados: Os mesmos D e s p a c h o O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário e se manifestou, posteriormente, para informar a ausência de interesse da parte adversa em relação à vaga em creche disponibilizada. Verifica-se que o Distrito Federal não desistiu expressamente do recurso extraordinário, cuja interposição revela o esgotamento da competência da Egrégia Terceira Turma Cível e a potencial inauguração de nova instância recursal. Feitas essas considerações, ao Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe expressamente se tem interesse no processamento do recurso extraordinário. No caso de transcurso do referido prazo sem manifestação, à secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que promova a remessa dos autos ao Eminente Desembargador Presidente, a quem compete o exercício da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, inc. V, do Código de Processo Civil e do art. 43, inc. XI, alínea “c”, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator